Tribunal: TJDFT
Processo: 0730139-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0730139-48.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AURELIO GUIMARAES CRUVINEL E PALOS EMBARGADO: DAMYANNA PEREIRA RIBEIRO D E S P A C H O Trata-se de embargos declaratórios em agravo de instrumento opostos por AURELIO GUIMARÃES CRUVINEL E PALOS em face do acórdão de ID 77563289, proferido pela 3a Turma Cível. Observo que o embargante pleiteia a obtenção de efeitos modificativos. INTIME-SE o Embargado DAMYANNA PEREIRA RIBEIRO. para que, querendo, apresente contrarrazões aos embargos de declaração de ID 77907705. Após, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 5 de novembro de 2025 22:25:04. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador